Tribunal: TJSP
Processo: 1035485-38.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ção. Deserção. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1035485-38.2018.8.26.0576; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 23/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2023

Data de publicação:

23/01/2023

Ementa:

APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo não regularizado. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Deserção. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.